Tribunal: STF
Processo: AI 721577
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PODER DE POLÍCIA. LEI 9.782/99. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: AI 613.553, decisão monocrática, da Relatoria do E. Min. Marco Aurélio, DJe 04.12.2006, com trânsito em julgado em 08.01.2007.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “TRIBUTÁRIO – TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – LEI Nº 9.782/99. I- A Lei nº 9.782/99, ao definir o Sistema de Vigilância Sanitária e criar a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, estabeleceu a Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária a ser cobrada, por aquele ente público, de pessoas físicas e jurídicas que fabricam, distribuem e vendem produtos e prestam serviços elencados no art. 8º do mencionado diploma legal. II- A Taxa de Vigilância Sanitária, cobrada em função do poder de polícia exercido pela ANVISA, não tem base de cálculo semelhante a outra espécie tributária, ou seja, o faturamento, pois, no caso, este elemento é considerado apenas para efeito de enquadramento fiscal, levando em conta o tamanho da empresa, até porque a taxa é cobrada em valor fixo, não importando o lucro ou faturamento efetivo alcançado pelo contribuinte. III –Não existe afronta ao art. 145, § 2º da CF/88, uma vez que a graduação segundo a capacidade econômica do contribuinte, prevista no texto constitucional, diz respeito a impostos, espécie de tributo não vinculado, e a taxa é um tributo estritamente vinculado ao exercício do poder de polícia pela Administração Pública. IV – Não existe violação ao princípio da igualdade, posto que a vigilância em torno de produtos fumígenos é bem mais onerosa do que de outros produtos, inclusive as bebidas, visto os malefícios causados pelo tabagismo ao ser humano, que estão enumerados no art. 2º da Resolução RDC nº 104, de 31/05/2001. V – O interesse público, ligado à existência de uma população mais saudável, se sobrepõe a qualquer outro interesse que possa ser alegado para afastar os mecanismos que viabilizem uma vigilância efetiva do Poder Público para garantia da saúde da população. VI -Apelação improvida.” 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.